Tribunal: TJDFT
Processo: 0742354-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO FIXADOS NO HC 455.097/PR TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, nos autos do RHC no 140.214 – SC, ampliou entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ, para admitir a detração do período de recolhimento domiciliar noturno sem fiscalização por monitoração eletrônica, em conformidade com os mesmos critérios fixados no HC 455097/PR, ou seja, “a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Réu foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena”.
2.Recurso conhecido e parcialmente provido.